Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ARTIGO 10, § 2o, MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

2. A procuração ad judicia juntada aos autos está assinada pelos representantes da empresa autora e traz o número do código de verificação, razão pela qual deve ser presumidamente verdadeiro o documento apresentado.

3. A Lei de regência não exige prova da autenticidade da assinatura digital, logo, por não haver indícios mínimos de falsidade, deve ser considerada válida.

4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.